Tribunal: TJSP
Processo: 0005495-94.2020.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo – Descumprimento das condições do regime aberto – Falta grave reconhecida, com a determinação de regressão de regime prisional, após a prévia oitiva do reeducando em Juízo – Absolvição – Impossibilidade – Reestabelecimento da expiação punitiva no regime em que se encontrava ou no regime intermediário – Descabimento - Exegese do artigo 36, do

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Recurso defensivo – Descumprimento das condições do regime aberto – Falta grave reconhecida, com a determinação de regressão de regime prisional, após a prévia oitiva do reeducando em Juízo – Absolvição – Impossibilidade – Reestabelecimento da expiação punitiva no regime em que se encontrava ou no regime intermediário – Descabimento - Exegese do artigo 36, do Código Penal, e dos artigos 50, inciso V, 113, 115 e 118, inciso I e §§ 1o e 2o, todos da Lei no 7.210/84 – Precedentes – Decisão mantida – Recurso desprovido.